Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000227-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IAN DOS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAN DOS SANTOS - CPF: 055.421.351-61 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMORBIDADES – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – CNJ – NÃO CONHECIMENTO – SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO QUADRO FÁTICO
– APENADO QUE PROGREDIU DE REGIME E SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o recurso, por ausência de interesse recursal, quando a situação pretendida for menos benéfica que aquela em que o apenado atualmente se encontra, em especial, porque pretendia ser colocado em regime domiciliar, e, durante a tramitação do recurso alcançou a progressão de regime ao semiaberto, na qual as condições estabelecidas são menos gravosas que a prisão domiciliar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto por
Ian dos Santos
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0011381-50.2018.8.11.0015, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar

Em
síntese, o agravante alega que é acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica e faz uso de medicação para a enfermidade. Não obstante, aduz que não estaria recebendo o t
ratamento médico adequado, razão pela qual entende que é merecedor da prisão domiciliar, pelo exposto na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que o agravante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da concessão da prisão domiciliar (Id. 72122456).

Oportunizada a retratação, o juízo
a quo
houve por bem manter incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 72122457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 83381452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, depreende-se dos autos que o reeducando – ora agravante –
Ian dos Santos
,

foi

condenado da prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado

Ressai dos autos
que o agravante se encontrava cumprindo sua pena em regime fechado, e
a defesa pleiteou a concessão da prisão domiciliar, com fulcro na recomendação n. 62/2020 do CNJ, alegando que o paciente é acometido de doença grave e não estaria recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Apesar disso, o juiz monocrático indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, considerando que o reeducando Ian dos Santos não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 19.1), e também forte no fato de não haver até o momento qualquer indício de que alguém (moradores e servidores) do sistema prisional sinopense, esteja infectado pelo vírus (COVID 19), INDEFIRO o pedido formulado pela defesa por intermédio do petitório acostado no movimento 16.6, ressalvada a possibilidade de reanálise do caso, em surgindo fato novo que altere o cenário no qual foi proferida a presente decisão.
(...)” (Id. 72122467, pp. 22-29).

Irresignado, o agravante se insurgiu por meio do presente recurso, objetivando ser colocado em regime domiciliar, dado o fato de que é acometido de doença pulmonar obstrutiva crônica, e porque faz uso de medicação para a referida enfermidade.

Contudo, analisando o feito, verifico do documento de Id. 72122468, p. 89, que o reeducando progrediu ao regime semiaberto em 2.12.2020, e, por inexistir local adequado ao cumprimento de sua pena, foram impostas condições diversas, dentre elas o recolhimento noturno e o monitoramento eletrônico.

Assim, sem adentrar no mérito do recurso defensivo, entendo que a pretensão de ser colocado em prisão domiciliar é menos benéfica que a situação atual do cumprimento da pena, uma vez que
o reeducando não está mais encarcerado e a imposição ao regime domiciliar implica ao apenado ter de cumprir medidas mais restritivas do que as atualmente impostas.

Logo, considerando a alteração substancial no quadro fático, forçoso reconhecer que não existe mais interesse recursal no presente agravo em execução penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
o presente recurso, nos termos do art. 577, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021